Tribunal: TJSP
Processo: 1014326-74.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Alteração de voo – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Incontroverso cancelamento de voo e remanejamento para cidade próxima do destino, a partir de onde se ofereceu transporte pela via terrestre – Empresa ré logrou comprovar que o cancelamento ocorreu pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Alteração de voo – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Incontroverso cancelamento de voo e remanejamento para cidade próxima do destino, a partir de onde se ofereceu transporte pela via terrestre – Empresa ré logrou comprovar que o cancelamento ocorreu pelo fechamento do aeroporto de destino em decorrência de condições climáticas impeditivas – Fornecimento de alternativa aceita pelo autor, nos moldes do art. 21 da Res. 400/2016 da ANAC – Fortuito que exclui a responsabilidade da ré pelo atraso decorrente da alternativa escolhida pelo autor – Atraso, todavia, também no voo remanejado, superior a quatro horas, além de insuficiente assistência material – Responsabilidade pelo risco da atividade.

INDENIZAÇÃO – Danos materiais limitados ao valor das despesas com alimentação suportadas pelo autor – Danos morais "in re ipsa" – Montante indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 se revela excessivo – Valor de R$ 3.000,00 razoável e proporcional aos elementos do caso. Recurso parcialmente provido.